Tribunal: TJBA
Processo: 8017562-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017562-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: JACQUES ROSAT NETO Advogado(s):LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (PPSP-R). REGIME MUTUALISTA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO E DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPOSSÍVEL. LIMITES COGNITIVOS DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever de entidade fechada de previdência complementar de prestar contas de forma discriminada ao participante, após rejeitar preliminares e excluir a patrocinadora por ilegitimidade passiva, condenando a entidade gestora à apresentação de documentos e memórias de cálculo relativas ao benefício e às contribuições extraordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em plano de previdência complementar estruturado sob regime de benefício definido e baseado no mutualismo: (i) é possível exigir da entidade gestora a prestação de contas individualizadas ao participante; (ii) o dever de prestar contas é afastado pela inexistência de reservas matemáticas individualizadas; (iii) a obrigação imposta configura prova impossível; (iv) há extrapolação dos limites cognitivos da primeira fase da ação de exigir contas. III. Razões de decidir 3. A ação de exigir contas pressupõe relação jurídica de administração de interesses alheios, sendo inerente o dever de transparência da entidade gestora de previdência complementar. 4. A natureza mutualista e o regime de benefício definido não afastam o dever de informação individualizada quanto à aplicação das regras do plano aos dados do participante. 5. Distinção entre estrutura coletiva de custeio e direito individual à informação sobre critérios de cálculo do benefício e das contribuições extraordinárias. 6. Inexistência de prova impossível, pois os dados e documentos estão sob domínio da entidade administradora, sendo a ação instrumento de superação da assimetria informacional. 7. A primeira fase da ação de exigir contas limita-se à verificação do dever de prestar contas, sendo inadequada a discussão sobre legalidade de equacionamento de déficit ou estrutura atuarial do plano. 8. Compatibilidade da decisão recorrida com os arts. 550 a 553 do CPC, art. 24 da LC nº 109/2001 e art. 202, §1º, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O regime mutualista e a estrutura de benefício definido não afastam o dever da entidade fechada de previdência complementar de prestar contas ao participante quanto aos critérios de cálculo de seu benefício e das contribuições extraordinárias; 2. Na primeira fase da ação de exigir contas, a cognição judicial restringe-se à verificação do dever de prestar contas, sendo incabível o exame da legalidade dos cálculos ou da estrutura atuarial do plano.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, §1º; LC nº 109/2001, arts. 2º e 24; CPC, arts. 931, 937, 550 a 553 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8017562-60.2026.8.05.0000, sendo agravante Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS e, agravado, Jacques Rosat Neto, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator